Tribunal: TJES
Processo: 5016221-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016221-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO RAMOS COSTA e outros
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5016221-29.2024.8.08.0035

Recorrente
: BANCO CSF S/A

Recorrente
: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Recorrido
: RICARDO RAMOS COSTA

Recorrente
: RICARDO RAMOS COSTA

Recorrido
: BANCO CSF S/A

Recorrido
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL. PAGAMENTO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ABUSO OU IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto pelos demandados BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (id. 13330107), bem como pela parte autora, RICARDO RAMOS COSTA (id. 13330114), em face da sentença (id. 13330103) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANCO CSF S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

2
. Em suas razões (id. 13330107), aduzem o
BANCO CSF S/A
e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
a i) ausência de abusividade praticada em razão do inadimplemento total e tempestivo das faturas pelo consumidor, ocasionando no refinanciamento do saldo devedor remanescente para o vencimento seguinte; ii) que o parcelamento denominado “Parcela Pronta” constante nas faturas do autor trata-se, em verdade, de parcelamento compulsório, imposto para todas às instituições financeiras e usuários de cartão de crédito, por força do disposto na Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil, não havendo que se falar em abusividade, bem como; iii) que a modalidade de parcelamento está prevista no contrato firmado entre as partes e inserto nas cláusulas 8 e 18 do contrato de utilização do cartão de crédito, não havendo que se falar em desconhecimento ou ausência de informação clara neste sentido. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Em suas razões (id. 13330114) aduz
RICARDO RAMOS COSTA
que a sentença primeva deve ser reformada em razão do autor ter quitado a integralidade da fatura de novembro/2023, de forma progressiva, nos valores de R$ 1.400,00 (07/11/2023), R$ 3.000,00 (14/11/2023) e R$ 4.398,75 (15/11/2023), totalizando a monta de R$ 8.798,75 (oito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz, ainda, que o banco réu abateu tão somente o valor de R$ 1.400,00 e, unilateralmente, promoveu o parcelamento do débito remanescente, no valor de R$ 7.398,75, em 12x (doze parcelas) de R$ 1.629,99, totalizando a monta de R$ 19.559,88. Ademais, aduz que foram canceladas as parcelas vincendas da 4ª à 12ª parcelas, sendo que as três primeiras parcelas, no valor de R$ 1.629,99, cada, cobradas em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, totalizando a monta de R$ 4.889,97, não foram estornadas. Por tais razões, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam os demandados condenados ao pagamento no valor de R$ 7.028,83 (sete mil e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais; bem como para que sejam majorados o dano moral ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4
. Contrarrazões (id. 13330118) apresentado por RICARDO RAMOS COSTA, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

5
. Sem contrarrazões do BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se é lícito o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito do autor pela instituição bancária, na modalidade “parcela pronta”, e se o autor faz jus aos danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

8
. Compulsando-se aos autos, verifico que a parte autora promoveu o pagamento da integralidade da fatura de novembro/2023, com o vencimento em 10/12/2023, de forma progressiva (id. 13329825), totalizando o valor de R$ 8.798,75 (oito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) e que; todavia, a instituição bancária demandada promoveu o lançamento de um crédito parcelado automático no valor de R$ 7.398,75 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), em 12 (doze) parcelas de R$ 1.629,99 (um mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando R$ 19.559,88 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Verifico, ainda, que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda o autor buscou a solução da lide através do PROCON (id. 13329826), restando frustradas as tentativas de solução amistosa, conforme resposta do banco réu (id. 13329831), considerando que afirma que o parcelamento automático deu-se em razão do pagamento em atraso da fatura pelo autor. Em sua peça contestatória (id. 13330091), sustenta o banco réu que o valor da fatura era de R$ 4.424,02 e que o autor realizou o pagamento parcial no valor de R$ 1.500,00, o que possibilita a ativação do parcelamento automático, nos termos da Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, do Banco Central do Brasil (Bacen).

9
. Pois bem. Analisando detidamente aos autos entendo que o
decisum
vergastado não comporta reforma e explico. O que aqui se discute é se, nos termos da Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, é autorizado à instituição bancária o parcelamento automático da fatura paga parcialmente pelo autor na data de vencimento e; logo após o vencimento da fatura, ter o autor pago a integralidade da fatura vencida, de forma progressiva, dentro do mês de vencimento. Sabe-se que a Resolução 4.549/2017 do Banco Central versa sobre o parcelamento de saldo devedor da fatura de cartão de crédito, com condições mais favoráveis ao consumidor do que os juros de rotativo, nos termos do § único do art. 1º. Nota-se que o objetivo da resolução é a redução do endividamento decorrente da constante utilização do rotativo para refinanciamento do saldo devedor do cartão de crédito, limitando-se o período de incidência de encargos moratórios a 01 (um) ciclo do cartão de crédito (intervalo entre o vencimento das duas faturas). Depois disso, devem ser oferecidas condições de encargos e prazo de pagamento mais favoráveis aos consumidores. Nesse sentido, a supracitada resolução não autoriza a imposição unilateral do financiamento do saldo da fatura sem detalhamento das condições ofertadas, pois ofende não só a livre manifestação da vontade do consumidor, mas também vulnera o dever de informação disposto no artigo 6º, inciso III, do CDC. No caso dos autos, o parcelamento previsto na Resolução 4549/2017 do Banco Central é chamado de
“parcelado automático”
. Em todas as faturas emitidas pelo banco requerido prevê-se a possibilidade de parcelamento e/ou financiamento do saldo devedor em caso de inadimplemento.

10
.
In casu
, restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento da integralidade da fatura referente ao mês de novembro/2023, ainda que de forma progressiva, havendo a quitação integral dentro do mês de vencimento,
nos valores de R$ 1.400,00 (07/11/2023), R$ 3.000,00 (14/11/2023) e R$ 4.398,75 (15/11/2023), totalizando a monta de R$ 8.798,75 (oito mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).
Tal circunstância, contudo, ensejou o parcelamento automático e houve o abatimento
pelo banco réu do valor de R$ 1.400,00, promovendo unilateralmente o parcelamento do débito remanescente, no valor de R$ 7.398,75, em 12x (doze parcelas) de R$ 1.629,99, totalizando a monta de R$ 19.559,88. Ademais, considerando que o banco réu promoveu o cancelamento das parcelas vincendas, correspondente às 4ª parcela à 12ª parcela, e considerando, ainda, que não houve o estorno das parcelas cobradas em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, totalizando a monta de R$ 4.889,97, é devido o ressarcimento do montante indevidamente desembolsado pelo consumidor. Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos: “De fato, o requerido desconsiderou o pagamento em sua integralidade e no mesmo mês procedeu com o parcelamento automático, mesmo antes do vencimento da fatura subsequente, conforme art. 1º da resolução do BACEN. Tal fato somente fora reparado pelo requerido na fatura com vencimento em 31/03/2024 em que houve o estorno do parcelamento, bem como estornou juros e encargos, ID. 47336105 - Pág. 3. Nesse sentido, houve falha pela parte demandada que não aguardou o prazo legal e procedeu com o parcelamento automático antes do vencimento da fatura seguinte do autor. Quanto ao pedido de ressarcimento, entendo ser o mesmo indevido, pois as faturas de dezembro de 2023 até fevereiro de 2024 vieram de forma zerada e constaram créditos em favor do autor, ID. 43558588 - Pág. 2. Ademais, a fatura de março apresentou o estorno dos juros e encargos moratórios, restando apenas a cobrança do valor devido pelo autor em função da utilização normal do cartão de crédito”.

11
. Assim, verifico que restou configurado o abuso ou irregularidade na conduta da instituição financeira, porquanto não considerou os pagamentos realizados pelo autor para que ensejasse, de forma pariforme à regulamentação supramencionada, o parcelamento automático. Por fim, destaca-se que o juízo de origem analisou com acuidade os fatos e fundamentos apresentados, decidindo de forma clara e motivada pela parcial procedência dos pedidos. A reforma da sentença, portanto, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

12
. Quanto ao pedido de minoração do dano moral pela instituição bancária, entendo que a situação experimentada pelo consumidor extrapola o mero aborrecimento. Sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

13
. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais inicialmente arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao requerido, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

15
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), i) condena-se o banco réu ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15 e, igualmente; ii) condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão do parcelamento automático indevido, mesmo após a quitação dos valores em aberto pelo consumidor e, portanto, há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva em virtude da falha na prestação de serviços.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)